Tribunal: TJDFT
Processo: 0734266-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734266-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE AGRAVADO: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., ERBE INCORPORADORA 084 LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela - Prolação de Sentença no Processo de Origem - Perda do Objeto - Recurso Prejudicado Retire-se de pauta. O Juízo de origem noticiou a prolação de Sentença. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento, haja vista a realização de juízo exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator